Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo MÁRCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0705897-45.2023.8.07.0016, a qual rejeito a impugnação oferecida pelo executado. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 47716770): “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Pela decisão de ID 151586009, o executado foi intimado a realizar o pagamento voluntário do débito devido (R$ 11.972,74). O prazo legal transcorreu sem o pagamento, de modo que o exequente juntou planilha atualizada de débito (ID 156345543) e requereu medidas constritivas, tendo sido deferido o bloqueio de valores, via SISBAJUD. Ante o resultado infrutífero, o exequente juntou contracheques do executado e requereu a penhora de 30% do salário do executado, até a satisfação da dívida, o que veio a ser deferido por este Juízo, conforme decisão de ID 157348083. Ato contínuo, o executado ofereceu a impugnação de ID 157683186, alegando que se encontra em má situação financeira, decorrente de diversos empréstimos que contraiu, possuindo apenas R$ 1,60 de margem para consignação. Ademais, alega a impenhorabilidade de seu soldo, conforme o disposto no art. 833, IV, do CPC, gerando assim penhora incorreta, nos termos do art. 525, §1o, IV, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a desconstituição da penhora em razão do exaurimento de sua capacidade de endividamento e designação de audiência de conciliação para a tentativa de acordo entre as partes. Intimado a se manifestar, o exequente apresentou suas contrarrazões, conforme ID 160237646, requerendo a manutenção da penhora nos moldes deferidos. É o relatório. DECIDO. As defesas passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença encontram-se elencadas no art. 517 do Código de Processo Civil. No caso, o executado alega penhora incorreta, em razão da impenhorabilidade de seu soldo, conforme o disposto no art. 833, IV, do CPC e jurisprudência colacionada. Conforme já discorrido na decisão de ID 157348083, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Nesse ponto, o executado colaciona jurisprudência que realizada a distinção entre verba de natureza alimentar e verba correspondente a prestação de alimentos, a qual incide a exceção da impenhorabilidade de vencimentos, contida no art. 833, §2o, do CPC. Nesse ponto, mantenho o posicionamento adotado na decisão de ID 157348083, no sentido de que as verbas decorrentes de honorários advocatícios possuem inegável natureza alimentar, de modo que o direito à satisfação do crédito se liga diretamente à dignidade e à subsistência do exequente, o que permite a flexibilização, em tese, da impenhorabilidade de vencimentos em desfavor do executado. Embora tal matéria não tenha sido pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a impenhorabilidade disciplinada pelo aludido art. 833 não apresenta natureza absoluta, devendo ser interpretada à luz da proteção conferida pela teoria do mínimo existencial, de modo a não sobrepor a persecução do débito às mínimas condições necessárias para o executado usufruir de uma vida digna. Por outro lado, a impenhorabilidade tampouco se destina à evasão de obrigações juridicamente impostas, sob pena de causar injusta violação aos direitos do credor, haja vista que a experiência dos cumprimentos de sentença demonstra as infindáveis formas que executados se valem para se extraviar-se de medidas constritivas. Dessa maneira, entendo plenamente possível a penhora do soldo do executado para a satisfação da dívida aqui perseguida, ainda que seja decorrente de honorários advocatícios, desde que a parcela a ser descontada não se sobreponha à possibilidade do exercício, por parte do executado, de uma vida digna. Nesse sentido, há o já demonstrado posicionamento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Inexistem, na hipótese, elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravante ou de sua família, pois só foram apresentados argumentos defendendo a impenhorabilidade das verbas. 4. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689989, 07427989420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento aqui adotado. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (RESP no 1806438. Relatora Min. Nancy Andrighi). Esclareço que para a aferição do percentual do soldo a ser penhorado pouco importa a margem consignável do executado, eis que tal parâmetro representa mera barreira, a incidir acerca de empréstimos decorrentes de operações de crédito, que visa impedir o crescimento do superendividamento no país, não sendo apta a impedir a execução de débitos de natureza alimentar. Ademais, conforme bem apontado pelo exequente, salta aos olhos a prática corriqueira do executado de, no mesmo dia em que seu soldo é depositado em sua conta, serem realizadas operações PIX transferindo a totalidade da verba recebida para as contas pertencentes à sua mãe e ao seu primo, evidenciando conduta voltada a se eximir do pagamento dos débitos devidos. A decisão de ID 157348083 fixou a penhora de 30% dos salários líquidos, o que mantém, em análise aos contracheques apresentados, um valor líquido superior a R$ 3.000,00 para sua mantença, mesmo com os diversos empréstimos consignados contraídos. Tal valor permite ao executado a manutenção de seu padrão de vida, conforme as despesas rotineiras apresentadas na fl. 6 da impugnação de ID 157683186, descontadas as despesas médicas. Quanto a essas, é possível verificar que o executado encontra-se inscrito no plano de saúde do exército, o que não o deixará desamparado. Além disso, eventual necessidade de redução dos gastos corriqueiros não é algo que ofende a dignidade do executado, mas medida comum e normal, ante o crescimento do montante de dívidas a serem adimplidas. Posto isso, entendo que a natureza do débito que se busca executar permite a penhora do soldo do executado. Ademais, o percentual deferido, a título de penhora, na decisão de ID 157348083, não viola o mínimo existencial do executado, razão pela qual REJEITO A IMPUGNAÇÃO oferecida pelo executado. Dou à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO, a fim de que seja remetida ao setor de pagamentos do Exército Brasileiro a fim de que promova o desconto em folha de 30% dos rendimentos líquidos do executado MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA, CPF no 778.968.823- 53, matrícula funcional no 12 4160164, valores que devem ser depositados em conta judicial vinculada a este Juízo, até a satisfação integral do débito devido (R$ 14.857,86 - quatorze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Intime-se o exequente para que promova a remessa do presente ofício ao setor de pagamentos do exército. Indefiro, por ora, o pedido de pesquisa via INFOJUD, tendo em vista que a penhora aqui confirmada é capaz de promover a satisfação do débito. Intimem-se as partes desta decisão”. O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 47715204), que mantém seu posicionamento constante da impugnação, de que honorários de sucumbência não geram penhorabilidade salarial. Diz que, quanto às suas despesas ordinárias e extraordinárias, não lhe foi oportunizada a possiblidade de demonstrar cabalmente que suas condições pessoais não suportam o encargo de penhora salarial, conforme determinado. Informa que o Juízo de origem não considerou o importe de R$ 4.729,95 (quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) de despesas médicas devidamente comprovadas. Assevera que o periculum in mora está caracterizado, vez que já ocorre lesão irreparável de intensidade avultada, considerando que tem, no momento, parcela de seu salário indevidamente bloqueada judicialmente. A seu turno, o fumus boni iuris resta latente. O Código de Processo Civil é explicito a respeito do tema, impenhorabilidade de salários, e a jurisprudência é pacífica no sentido de estender a restrição às parcelas, ou frações de proventos, em especial a vedação de penhora de origem em honorários advocatícios de sucumbência, por não serem considerados prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei n. 5.478/68 e, portanto, não se amoldam à exceção prevista na lei processual. Avalia que houve afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, eis que a soma de despesas com medicamentos, R$ 4.729,95 (quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) é superior ao que o Juízo entendeu como suficiente ao agravante, R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de sustar a decisão interlocutória agravada. No mérito, postula o integral provimento do recurso, cassando-se a decisão interlocutória de penhora de verbas salariais do agravante, por não se estenderem a honorários advocatícios. Preparo juntado nos ID’s 47716786 e 47716787. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Com efeito, ainda que exista divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante n. 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). No presente caso, não constato elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravante. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 15 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada